Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Recebo a apelação de JR MULTIMARCAS EIRELI-ME no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator